Tribunal: TJSP
Processo: 2033383-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO QUE O JUÍZO A QUO NÃO RECONHECEU. PRETENSÃO INICIAL QUE TOCA A GESTÃO DE INVESTIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA E. SUBSEÇÃO III DE DIREITO PRIVADO DA CORTE. ART. 5o, ITENS III.11 E III.13, DA RESOLUÇÃO TJSP no 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO.